Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-58.2021.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 1001484-58.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INQUÉRITO POLICIAL - JUÍZO DA 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA E JUÍZO DA 1a DE ALTO ARAGUAIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONFLITO SUSCITADO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE OPINIÃO DELITIVA - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JULGADO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - PROCESSO EXTINTO.
A opinião delitiva do Ministério Público sobre os fatos deve preceder a análise do Juiz singular sobre a competência, sob pena de usurpação da função ministerial.
“Juízo da Vara [...] cometeu equívoco ao suscitar o conflito sem que o órgão ministerial, que lá atua, tivesse opinado sobre a configuração do delito e, consequentemente, acerca da competência. Não há falar em conflito de jurisdição quando o órgão constitucionalmente competente para dar início ao processo-crime ainda não formou opinio delicti, mormente por ter o Juízo suscitado o incidente antes do oferecimento da denúncia.” (TJMT, CJ 0004817-64.2013.8.11.0004)
RELATÓRIO
Conflito de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA em face do JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA, no Inquérito Policial no PJE 1001484-58.2021.8.11.0020, instaurado em face de Severino de Oliveira Dutra, em tese, por estupro de vulnerável – art. 217-A do Código Penal –, tendo como vítima Amanda da Cruz Gonçalves [neta da companheira do indiciado], nascida em 17.07.2007 [menor de 14 anos à época dos fatos].
O JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA, em 13.10.2021, declinou da competência em favor da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, pois “a Lei ‘Maria da Penha’ destina-se a combater a violência doméstica dentro do ambiente familiar, onde se pressupõe a vulnerabilidade da mulher, não importando a idade da vítima [criança], desde que presentes os requisitos para a incidência da Lei n. 11.340/06” (Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito - ID 107667960).
O JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA, em 19.10.2021, entendeu que “resta patente a ausência de violência de gênero” e “a simples presença de vítima do sexo feminino não dá ensejo a incidência da Lei n. 11.340/06 notadamente quando deve ocorrer efetiva vulnerabilidade/hipossuficiência da mulher”. Determinou a instauração do conflito negativo de competência (Marina Carlos França – juíza de Direito - ID 107667963).
Em 17.11.2021, o Des. Pedro Sakamoto, em substituição legal, designou o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (ID 109098567).
A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento do conflito, em parecer assim sintetizado:
“Conflito Negativo de Jurisdição. Comarca de Alto Araguaia. Juízo da 1a Vara x Juízo da 2a Vara. Inquérito Policial. Autuado indiciado por estupro de vulnerável. Não oferecimento de denúncia. Autoridade judiciais que não exercem funções decisórias. Existência de conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, a ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei no. 8.625/93. Enunciado 51 do TJMT. Julgado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Parecer pelo não conhecimento, com nota recomendatória de remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.” (Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 108087960)
É o relatório.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
VOTO (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Turma:
O presente conflito de jurisdição, nos autos do Inquérito Policial no 1001484-58.2021.8.11.0020, instaurado para apurar o possível cometimento de estupro de vulnerável – art. 217-A do Código Penal – contra Amanda da Cruz Gonçalves [13 anos de idade], em tese, praticado por Severino de Oliveira Dutra [companheiro da avó da vítima] (ID 107662582), merece uma breve descrição de sua ineficaz tramitação na Comarca de Alto Araguaia.
Vejamos.
O JUÍZO DA 2a VARA DE ALTO ARAGUAIA [Adalto Quintino da Silva – juiz de Direito], antes da manifestação do órgão do Ministério Público Estadual, declinou competência em favor da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia sob o fundamento de que não seria competente para crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar (ID 107667960).
O JUÍZO DA 1a VARA DE ALTO ARAGUAIA, antes da intervenção do órgão do Ministério Público Estadual, suscitou o conflito de competência, sob o fundamento de que, apesar de ser competente para os crimes envolvendo violência doméstica e familiar, o crime apurado no inquérito policial 1001484-58.2021.8.11.0020 não teria incidência da Lei 11.343/06 (ID 107667963).
A 1a PROMOTORIA DE ALTO ARAGUAIA [Ludmilla Evelin de Faria Sant’Ana Cardoso - promotora de Justiça] apenas manifestou “ciência da decisão de ID no 68160212, por meio da qual o r. juízo chamou o feito à ordem para suscitar conflito negativo de competência, bem como determinou a suspensão do presente feito” (ID 107667965).
Pois bem.
Após a autoridade policial indiciar Severino de Oliveira Dutra, por estupro de vulnerável – art. 217-A do Código Penal – contra Amanda da Cruz Gonçalves, de 13 anos de idade (ID 107667951), o inquérito policial foi distribuído para a 2a Vara de Alto Araguaia (ID 107667954), cujo Juiz titular não oportunizou a atuação do órgão do Ministério Público que oficia perante o respectivo Juízo singular. Em outras palavras, não houve formação de opinião delitiva do órgão ministerial sobre os fatos.
Com efeito, o Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia usurpou a função ministerial, precipitando-se em sua análise.
Não obstante, o Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia, igualmente não colheu a intervenção ministerial para fixação de competência, incorrendo também em erro processual.
Em caso análogo, esta e. Turma assim decidiu:
“Juízo da Vara [...] cometeu equívoco ao suscitar o conflito sem que o órgão ministerial, que lá atua, tivesse opinado sobre a configuração do delito e, consequentemente, acerca da competência. Não há falar em conflito de jurisdição quando o órgão constitucionalmente competente para dar início ao processo-crime ainda não formou opinio delicti, mormente por ter o Juízo suscitado o incidente antes do oferecimento da denúncia.” (CJ no 0004817-64.2013.8.11.0004, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/10/2017, Publicado no DJE 11/10/2017)
Nesse quando, não se identifica conflito negativo de jurisdição, razão pela qual este processo deve ser extinto (CPP, art. 3o c/c CPC, art. 485, IV).
Com essas considerações, JULGA-SE EXTINTO este processo, por ausência de objeto.
Outrossim, REMETAM-SE os autos do Inquérito Policial n o 1001484-58.2021.8.11.0020 ao Juízo da 2a Vara de Alto Araguaia para abrir vista ao órgão do Ministério Público, visando aferir o crime a ser processado.
Publique-se, intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO